Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730537-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Agravado(s) FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 18790516, p. 2) que, no cumprimento de sentença, n. 0712738-43.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Fernanda de Miranda Maul Canedo Xavier, indeferiu o pedido de busca de registro de casamentos por meio do sistema CRC JUD com relação à executada, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido para consulta de possível certidão de casamento da parte executada, visto que é processualmente inviável adentrar no patrimônio do cônjuge, uma vez que o cônjuge não participou da fase de conhecimento. Assim, não pode agora, na fase de execução, vir a ocupar o polo passivo, como parte executada. Fica, pois, intimada a parte exequente a indicar medidas aptas para à satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo. Em razões recursais (Id 18790514, p. 1-5), pontua, inicialmente, que, no caso em questão, foram realizadas todas as diligências ao seu alcance na tentativa de obter no Judiciário solução para a presente lide executiva e receber o que lhe é devido por direito, entre as quais, inúmeras pesquisas, tentativa de acordo e quebra de sigilo fiscal, todas infrutíferas. Discorre sobre a necessidade de atenção aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, com a utilização dos mecanismos eletrônicos, modernamente disponibilizados para essa finalidade. Nesse sentido, defende que o entendimento do ilustre magistrado não merece prosperar, tendo em vista que, à luz do diploma que rege as relações civis, nos termos do Código Civil, seria possível atingir os bens do cônjuge da devedora, a depender do regime de bens pactuado no ato do casamento. Assevera ser possível responsabilizar o cônjuge e os bens do casal, nas hipóteses de dívida reconhecida em momento posterior ao casamento realizado sob o regime de bens de comunhão parcial, bem como no do regime de comunhão universal. Sustenta que apenas no caso de separação total de bens não seria possível atingir o patrimônio do cônjuge, mas que essa informação somente será acessível caso o d. Juízo a quo realize a consulta postulada. Diz já ter feito tudo ao seu alcance para obter êxito na solução da lide. Além disso, a menção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não representa fundamento suficiente para o indeferimento da medida, pois não se trata de medida atípica, mas de nova opção a ser tentada na persecução de seus direitos. Afirma necessário analisar o pedido com cuidado, pois a dependência que tem a parte do Judiciário para solucionar conflitos de interesses torna imprescindível a cooperação do órgão jurisdicional para resolução da demanda. Nesses termos, invocando os art. 1.644, 1.658, 1.663, §1o, e art. 1.664, todos do Código Civil[1], assevera merecer reforma a r. decisão, tendo em vista que desarrazoado o indeferimento da consulta requerida sob alegação de que o cônjuge não pode compor o polo passivo em virtude de não haver participado da fase de conhecimento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso. Requer, com fulcro no art. 1019, I, do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória vergastada. Pede seja ela reformada e, assim, ordenado o regular prosseguimento do feito para realização da consulta ao sistema CRC JUD, sob pena de vir a ocorrer a prescrição do direito de receber o crédito perseguido. Preparo recolhido (Id 18790521, p. 2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A meu aviso, em que pesem as razões recursais evidenciarem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não identifico a ocorrência de requisito outro, cumulativamente inafastável, relativo à urgência, porque não evidenciado o perigo de dano nem caracterizada a ocorrência de risco ao resultado útil do processo. Vejamos. De início, impõe-se consignar que a demanda executiva tem por fundamento execução de título extrajudicial em face da agravada, cujo objeto são mensalidades escolares não adimplidas em razão de cheques emitidos com insuficiência de fundos (Id 34507214 do processo referência). Durante o transcurso do processo, a parte requerida foi devidamente citada e realizou acordo homologado por sentença (Id 34507407 do processo referência), porém descumprido. Pois bem. Segundo o art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada relativamente às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. De outro lado, o art. 779, I, do mesmo diploma, preceitua ser o sujeito passivo na execução o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Por sua vez, o art. 790 do CPC traz as exceções em que a execução pode recair sobre bens de terceiros, entre as quais figura a hipótese do inciso IV, onde consta serem passíveis de constrição os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Quanto ao ponto, vale dizer, com relação à possibilidade de o cumprimento de sentença alcançar os bens do cônjuge que não participou do processo de conhecimento, há entendimentos diversos no âmbito jurisprudencial. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já externou posicionamento no sentido de que o art. 73, §1o, II, do Código de Processo Civil[5] estabelece a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os cônjuges, quando se tratar de ação que verse sobre atos por eles praticados, devendo a referida expressão ser objeto de conformação casuística, a fim de encontrar, sempre na hipótese concreta que se examina, o necessário ponto de equilíbrio entre as conflitantes regras relacionadas à solidariedade passiva e a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio entre os cônjuges. Ainda segundo a colenda Corte, amolda-se ao conceito de ação decorrente de atos praticados pelos cônjuges aquela que se funda em relação obrigacional contraída por ambos na constância do casamento (REsp 1776001/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). Nesse sentido, ao analisar ação de execução de honorários advocatícios, entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça tal verba consagrar direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020). No âmbito deste e. Tribunal de Justiça, existem posições admitindo-se que a meação do cônjuge possa ser alcançada, em casos de dívidas contraídas em prol da unidade familiar, cabendo ao cônjuge que pretender defender a higidez de sua parte no patrimônio comprovar que nenhum proveito a situação fática originadora do débito lhe proporcionou. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. MEAÇÃO. RESERVA. COMUNICABILIDADE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausente a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Na constância da sociedade conjugal, presume-se que as dívidas contraídas pelo cônjuge o foram em proveito da família, de forma que os bens do cônjuge respondem pela dívida contraída. Inteligência dos artigos 1.643 e 1.644 CC e do art. 790, IV do CPC. 3. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a meação do cônjuge está sujeita à constrição, exceto se este fizer prova no sentido de que a dívida não foi adquirida em benefício da família. Precedentes. 4. No caso dos autos, não foram apresentadas provas no sentido de que a dívida contraída não beneficiou a unidade familiar, estando correta a decisão agravada que autorizou a adjudicação. 5. A mera apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar litigância de má-fé ou aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, pois configura mero direito de ação. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1181426, 07220845520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Nos casamentos submetidos ao regime da comunhão universal de bens, em regra, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções previstas em lei. 2. De qualquer sorte, conforme já asseverado, na linha dos precedentes do c. STJ, a meação do cônjuge responderá pelas dívidas do outro notadamente quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação ou, como no caso, a do outro, a prova de que o débito aproveitara única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge ou, pelo menos, que não foi assumido em proveito da família. 3. À míngua de uma correta e eficaz formação do instrumento em voga, da parca documentação anexada pelo agravante, em verdade, presume-se que ele ainda está casado, oficialmente e de fato, pelo regime da comunhão universal de bens, segundo ele próprio afirmou no feito, de sorte que a dívida em discussão deve ser respondida pelo patrimônio familiar. Na realidade, a parte não logrou infirmar essas circunstâncias ou demonstrar a alegada ruptura de vida. 4. Para fins de substituição de penhora, não basta uma simples alegação; impera que o executado demonstre tanto a ausência de prejuízo ao credor quanto a onerosidade excessiva ao devedor, o que não se verifica na espécie. 5. Embora a execução deva ser processada de modo menos gravoso ao devedor, tal norma também encontra limite no princípio de que a execução se faz no interesse do credor. 6. No caso dos autos, correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente, posto que em confronto com o entendimento atualmente adotado pelo c. STJ e com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, ainda incidente na espécie, não havendo motivos outros para rever o posicionamento nela firmado. 7. "É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé." (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). 8.Caracterizada a violação, por parte do agravante, do dever de boa-fé, pela prática de uma ou mais das condutas graves assinalada como litigância de má-fé, no caso, representada pela alteração da verdade dos fatos, por meio de afirmativas evidentemente destoantes das provas carreadas aos autos; pela temeridade de seu comportamento, fazendo assertivas desprovidas dos competentes documentos que poderiam acudir sua pretensão, anexando apenas parte dos que realmente foram produzidos pelas partes, de maneira a induzir esta instância a erro; ou ainda opondo recurso manifestamente protelatório, impõe-se aplicação de multa e indenização, além do arbitramento de honorários advocatícios sobre o correspondente montante. 9. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECORRENTE CONDENADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (Acórdão 948133, 20160020013399AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 147-162) (grifos nossos) De outro lado, também existe entendimento no sentido de limitação da coisa julgada sob o aspecto subjetivo, o que impediria até mesmo a pesquisa de ativos financeiros do cônjuge do executado, que não foi incluído no polo passivo do processo de conhecimento. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DO DEPÓSITO OFERTADO EM GARANTIA PELA PARTE EXEQUENTE. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INVIABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRARAM A LIDE. 1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois formada a coisa julgada material não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de conserto que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1123606, 07024333720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, em que pese a apontada divergência de entendimentos, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela parte exequente, considerando que, a depender do regime de bens do casamento eventualmente contraído pela executada, é possível que, na fase executiva, bens em nome do cônjuge também possam responder pela dívida assumida. Conquanto haja probabilidade no direito invocado, não se verifica a alegada urgência. Afinal, situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, tais como as lançadas pela parte agravante de que a manutenção da decisão acarreta a prescrição do direito de receber o crédito da presente lide e de que a necessidade de concessão do efeito suspensivo se baseia na previsão legal do art. 1019, inciso I do CPC, sem maior esforço argumentativo. De prescrição não cuida o caso concreto, porque o agravante tem agido com diligência na busca por bens passíveis de penhora para adimplir o débito excutido. Além disso, não consta estar o processo em arquivo com deflagração da contagem da prescrição intercorrente. A previsão legal facultadora ao relator de antecipar os efeitos da tutela recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo de dano. Não se trata, portanto, de situação concreta em que se possa constatar risco ao resultado útil do processo ou perigo de ocorrência de dano irreparável. Na verdade, é o fundamento legal para se conceder a tutela de urgência em âmbito de agravo de instrumento. Isso nada tem a ver com a demonstração de urgência em si para a concessão da providência requestada. Percebo, portanto, não ter o agravante demonstrado o atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1 o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;